Tribunal: TJDFT
Processo: 0713590-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMITAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ABSOLUTO DOS AUTORES LITIGAREM EM CONJUNTO. FACULDADE DO JUIZ PROCEDER À LIMITAÇÃO COM VISTAS À EFETIVIDADE E CELERIDADE DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 113 do Código de Processo Civil faculta as pessoas em situação jurídica semelhante – conexão ou mesmo fundamento de fato ou de direito – a ajuizarem ação em conjunto contra o mesmo réu.
2. Por não constituir hipótese de litisconsórcio necessário, não há direito absoluto das partes na conservação da multiplicidade de autores no polo ativo do processo.
3. Por força da previsão contida no §1o do art. 113, “o juiz poderá limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao número de litigantes na fase de conhecimento, na liquidação de sentença ou na execução, quando este comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa ou o cumprimento da sentença.”
4. Considerando que cada autor possui uma conta junto ao PASEP administrada pelo réu, embora a causa de pedir formulada seja semelhante, remanesce a individualidade com relação a eventuais créditos, remuneração e supostos vícios nos saques de quantia. Por conseguinte, a limitação do número de litisconsorte reduzirá o risco de tumulto processual e favorecerá a instrução e o julgamento célere.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.